Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-71.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0705561-71.2019.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos Infringentes Criminais opostos por LEUSILENE BORGES NASCIMENTO DE OLIVEIRA e LAUDIENE MARIA DE JESUS (querelantes) em desfavor do acórdão no 1256548 (Id 17013006), da 1a Turma Criminal, que NEGOU PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelas embargantes, para manter a decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas-DF, que rejeitou a inicial. Em suas razões (Id 17453670), sustentam as embargantes que, com a exordial, foram juntados todos os meios de prova que puderam carrear, com indicação precisa das datas das imputações da conduta típica, do local em que teria ocorrido, indicando autoria, provas e testemunhas, contendo a exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias relevantes, sendo a imputação certa e precisa. Ressaltam que, para se configurar o crime contra a honra, há de estar presente o dolo, vontade livre e consciente de imputar falsamente a outrem a prática de crime ou de fatos ofensivos à reputação, sabendo-os inverídicos. Asseveram que restou demonstrado que o embargado afirmou ter sido informado da acusação de furto de carne pelos funcionários do açougue, mas isso não foi confirmado. Aduzem que o embargado visava com sua conduta à demissão das embargantes. Pleiteiam a prevalência do pronunciamento minoritário que concluiu pela presença dos requisitos necessários para o recebimento da queixa-crime. Contrarrazões apresentadas por ALMIR ALVES BRITO (Id 17916664), em que oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 18252229). É o relatório. Os presentes embargos não devem ser conhecidos. Na origem, as embargantes propuseram queixa-crime contra ALMIR ALVES DE BRITO, imputando-lhe infração ao art. 138 c/c art. 141, inciso III, ambos do Código Penal, em razão de, no dia 8.7.2019, por volta de 17h40min, o empregado do querelado, Ricardo de Tal, ter-lhes informado que eram elas suspeitas de terem, na véspera, subtraído fardos de mercadorias do estabelecimento onde elas trabalhavam. A petição inicial foi rejeitada por ausência de justa causa, destacando a decisão que a suposta calúnia, se houvesse, teria sido praticada por terceiro, bem como que os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade recomendam outros ramos do direito para solucionar o litígio. O acórdão ora embargado, em sede de Recurso em Sentido Estrito, manteve a decisão recorrida, por maioria, razão pela qual foram opostos os presentes embargos infringentes, a fim de que tenha prevalência o posicionamento minoritário, consoante voto do eminente 1o vogal, que concluiu pela presença dos requisitos necessários para o recebimento da queixa-crime. O acórdão recorrido restou assim ementado: PENAL E PROCESSUAL. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NARRATIVA VAGA DOS FATOS E DAS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. As querelantes apresentaram queixa-crime contra o antigo patrão pela prática do crime previsto no artigo 138 combinado com 141, inciso III, do Código Penal, porque ele as teria acusado de subtrair mercadorias do mercado em que trabalhavam. 2. A queixa-crime deve conter a exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias relevantes, não se admitindo narrativa genérica, que confundiu até mesmo as querelantes, ao falarem na fase inquisitória. Para se configurar o crime contra a honra, há de estar presente o dolo, vontade livre e consciente de imputar falsamente a outrem a prática de crime ou de fatos ofensivos à reputação, sabendo-os inverídicos. Se não há indicação expressa das expressões supostamente proferidas pelo querelado, é impossível aferir o elemento subjetivo, inviabilizando a ampla defesa e o contraditório. 3. É inaceitável a instauração da ação penal baseada em narrativa mal alinhavada, que se apresente vaga e imprecisa: a imprecisão é tanto que se afirma que o querelado teria falado para terceiro que as querelantes furtavam mercadorias, mas ao registrar o Boletim de Ocorrência, a primeira querelante consignou que soubera de sua antiga chefe, a segunda querelante, que soubera que lhes eram atribuídos furtos de mercadorias no dia 07/07/2019, mas sem esclarecer quando e em que circunstâncias teria sido feita tal afirmação. Ora, se nem mesmo as querelantes foram capazes de discorrer com segurança sobre os fatos, impossibilitam uma defesa adequada do querelado. 4. Recurso não provido. O art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal assim dispõe: Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Consoante lição de Victor Gonçalves e Alexandre Reis (Direito processual penal esquematizado. 7a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018): Os embargos infringentes e de nulidade são recursos oponíveis contra a decisão não unânime de órgão de segunda instância, desde que desfavorável ao réu. Embora o CPP faça menção aos embargos infringentes e aos de nulidade, destaca-se que os embargos infringentes visam discutir matéria relativa ao mérito, já os embargos de nulidade têm por finalidade debater matéria exclusivamente processual que favoreça o réu. No entanto, os pressupostos e o processamento de ambos são idênticos. Os embargos infringentes ou de nulidade, portanto, somente são admitidos em decisão que, majoritariamente, for desfavorável ao réu. Trata-se de recurso exclusivo da defesa cuja finalidade única é, diante da divergência do julgado, beneficiar aquele que figura na ação como sujeito passivo da relação processual penal. No caso, os embargos foram opostos pelas querelantes (queixa-crime) e nenhum benefício poderá trazer ao requerido, já que o voto minoritário, que deu ensejo aos infringentes, não lhe é favorável, mas apenas aos autores da ação penal. Dessa forma, os embargantes não possuem legitimidade recursal, consoante expressa legislação processual penal (parágrafo único do art. 609 do CPP). Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte de Justiça (não muito recente em razão da raridade pela própria inadmissibilidade): DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL PRIVADA. PREJUÍZO PARA O QUERELADO. INEXISTÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELO QUERELANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos infringentes e de nulidade são cabíveis contra decisão não unânime desfavorável ao réu. Sendo oposto em ação penal privada pelo querelante e não pelo querelado, do recurso não se conhece, eis que exclusivo da defesa, com o fim de beneficiar o sujeito passivo da relação processual penal. 2. Não se conheceu dos embargos. Decisão Unânime. (Acordão no 279367, Data de Julgamento: 26/06/2006, Órgão Julgador: Câmara Criminal, Relator: MARIA APARECIDA FERNANDES, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 04/09/2007 . Pág.: 149). Dessa forma, ausente um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a legitimidade recursal, os embargos infringentes não podem ser conhecidos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT. INTIMEM-SE. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020 10:44:12. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator